Tribunal: STJ
Processo: 0500683-98.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025219 - BA
(2025/0311893-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MARCELO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIÃO -
BA028837
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MOISES SANTANA RIBEIRO
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
CAIO MATEUS CAIRES RANGEL - BA026660
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO

INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental interposto em face de decisão monocrática que havia negado seguimento a
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica ao
fundamento de inadmissibilidade do recurso especial, consistente na falta de
demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
Regimento Interno do STJ, com aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento do agravo regimental por
incidência da Súmula n. 182 do STJ e consignou que a decisão monocrática do relator,
fundada em jurisprudência dominante, não viola o princípio da colegialidade, sendo
possível sua submissão ao órgão colegiado mediante agravo regimental.
3. Nos aclaratórios, o embargante alegou omissão e contradição na fundamentação do
acórdão quanto aos fundamentos utilizados para não conhecer do agravo regimental e
às teses defensivas de mérito, pugnando pelo saneamento dos vícios para, ao final,
ver provido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54760555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 12aed6e2-9296-4fdc-b967-31f136a182cc

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que não conhece de agravo
regimental por ausência de impugnação específica, com fundamento na Súmula n. 182
e
do STJ, padece de omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração;
(ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
resultado do julgamento e atribuir efeitos infringentes ao acórdão que não conheceu do
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP e do
III, do
art. 619
art. 1.022,
CPC, têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão,
ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
6. O acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, que o agravo regimental
não foi conhecido em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ, o que constitui
fundamento autônomo e bastante para o não conhecimento do recurso.
7. Inexiste omissão ou contradição quanto às teses defensivas de mérito, pois, não
tendo sido conhecido o agravo regimental, não há dever de enfrentamento de questões
materiais não alcançadas pela cognição do colegiado.
8. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão, sendo legítima a limitação da análise à causa bastante para o
não conhecimento do recurso.
9. A pretensão do embargante é, em essência, modificar o resultado do julgamento do
agravo regimental, conferindo efeitos infringentes aos aclaratórios, finalidade
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração na ausência de vício no
acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP e no
do CPC,
art. 619
art. 1.022
não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do resultado do julgamento,
salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material
efetivamente existentes.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma clara, não conhece de
agravo regimental por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
3. Inviabilizado o conhecimento do agravo regimental, não se configura omissão
quanto às teses defensivas de mérito não apreciadas, por inexistir dever de
enfrentamento de questões não alcançadas pela cognição recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPC, arts. 932, III, e
art. 619;
art. 1.022,
1.021, § 1o; CPC,
§ 1o; Regimento Interno do STJ (dispositivos sobre agravo
art. 1.029,
em recurso especial); Súmula n. 182 do STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 2.247.956/MA,
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; STJ, EDcl no
AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
AREsp 1.272.022/SP,
Noronha, Corte Especial, DJe 23.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.281.062/SP,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 09.03.2020; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
EREsp 1.746.600/SC,
21.02.2020; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Antonio
594.988/PE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.03.2021; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07.12.2020; STJ, EDcl
REsp 1.765.139/PR,
no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 1.012.460/PB,
04.12.2017; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.451.974/SP,
Turma, DJe 17.12.2019; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.147.894/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2017, DJe 13.12.2017
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54760555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 12aed6e2-9296-4fdc-b967-31f136a182cc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 12aed6e2-9296-4fdc-b967-31f136a182cc

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025219 - BA
(2025/0311893-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MARCELO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIÃO -
BA028837
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MOISES SANTANA RIBEIRO
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
CAIO MATEUS CAIRES RANGEL - BA026660
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO

INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental interposto em face de decisão monocrática que havia negado seguimento a
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica ao
fundamento de inadmissibilidade do recurso especial, consistente na falta de
demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
Regimento Interno do STJ, com aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento do agravo regimental por
incidência da Súmula n. 182 do STJ e consignou que a decisão monocrática do relator,
fundada em jurisprudência dominante, não viola o princípio da colegialidade, sendo
possível sua submissão ao órgão colegiado mediante agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54760573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:29
Código de Controle do Documento: 8edcc16d-a887-4a91-b513-808fe7422071

3. Nos aclaratórios, o embargante alegou omissão e contradição na fundamentação do
acórdão quanto aos fundamentos utilizados para não conhecer do agravo regimental e
às teses defensivas de mérito, pugnando pelo saneamento dos vícios para, ao final,
ver provido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que não conhece de agravo
regimental por ausência de impugnação específica, com fundamento na Súmula n. 182
e
do STJ, padece de omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração;
(ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
resultado do julgamento e atribuir efeitos infringentes ao acórdão que não conheceu do
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP e do
III, do
art. 619
art. 1.022,
CPC, têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão,
ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
6. O acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, que o agravo regimental
não foi conhecido em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ, o que constitui
fundamento autônomo e bastante para o não conhecimento do recurso.
7. Inexiste omissão ou contradição quanto às teses defensivas de mérito, pois, não
tendo sido conhecido o agravo regimental, não há dever de enfrentamento de questões
materiais não alcançadas pela cognição do colegiado.
8. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão, sendo legítima a limitação da análise à causa bastante para o
não conhecimento do recurso.
9. A pretensão do embargante é, em essência, modificar o resultado do julgamento do
agravo regimental, conferindo efeitos infringentes aos aclaratórios, finalidade
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração na ausência de vício no
acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54760573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:29
Código de Controle do Documento: 8edcc16d-a887-4a91-b513-808fe7422071

1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP e no
do CPC,
art. 619
art. 1.022
não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do resultado do julgamento,
salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material
efetivamente existentes.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma clara, não conhece de
agravo regimental por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
3. Inviabilizado o conhecimento do agravo regimental, não se configura omissão
quanto às teses defensivas de mérito não apreciadas, por inexistir dever de
enfrentamento de questões não alcançadas pela cognição recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPC, arts. 932, III, e
art. 619;
art. 1.022,
1.021, § 1o; CPC,
§ 1o; Regimento Interno do STJ (dispositivos sobre agravo
art. 1.029,
em recurso especial); Súmula n. 182 do STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 2.247.956/MA,
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; STJ, EDcl no
AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
AREsp 1.272.022/SP,
Noronha, Corte Especial, DJe 23.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.281.062/SP,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 09.03.2020; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
EREsp 1.746.600/SC,
21.02.2020; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Antonio
594.988/PE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.03.2021; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07.12.2020; STJ, EDcl
REsp 1.765.139/PR,
no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 1.012.460/PB,
04.12.2017; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.451.974/SP,
Turma, DJe 17.12.2019; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.147.894/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2017, DJe 13.12.2017
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por MARCELO NUNES DOS
SANTOS em face de acórdão de fls.
que não conheceu do seu agravo
1157/1161
regimental.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
"
REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento no III, do CPC, e na Súmula n.
182 do
STJ, em razão da ausência de
art. 932,
Documento eletrônico VDA54760573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:29
Código de Controle do Documento: 8edcc16d-a887-4a91-b513-808fe7422071

impugnação
específica
ao
fundamento
da
inadmissibilidade do recurso especial, qual seja, a
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos
moldes do
§ 1o, do CPC e do Regimento Interno
art. 1.029,
do STJ.
2. No agravo regimental, o agravante alegou
violação ao princípio da colegialidade pela prolação da
decisão monocrática e reiterou as teses recursais
relacionadas à ausência de prova judicializada suficiente
para a pronúncia do acusado e para a manutenção da
qualificadora, apontando a desnecessidade de reexame de
prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental pode ser conhecido, considerando que o
agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada, qual seja, a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática do relator, fundamentada
em jurisprudência dominante do STJ, não viola o princípio
da colegialidade, uma vez que há possibilidade de
submissão do julgado ao órgão colegiado por meio de
agravo regimental.
5. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelos
arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
6. A alegação de violação ao princípio da
colegialidade não afasta a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ, pois a decisão monocrática está amparada em
dispositivos legais e no Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
conhecido." (fls.
)
1157/1158

Em suas razões recursais (
), o embargante, após breve síntese da
fls.1178/1184
marcha processual, sustentou que há omissão e contradição na fundamentação do
acórdão recorrido quanto aos fundamentos estabelecidos na decisão do agravo
regimental, que não conheceu do recurso.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões, a fim de que o seu recurso especial seja provido.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Documento eletrônico VDA54760573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:29
Código de Controle do Documento: 8edcc16d-a887-4a91-b513-808fe7422071

, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão
In casu
ou contradição no acórdão objurgado.
Neste ponto, infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos
decisum
quais o agravo regimental não foi conhecido estão bem delineados nos autos, não se
conhecendo deste agravo pela ausência de impugnação dos fundamentos utilizados na
decisão proferida em sede de agravo em recurso especial, o que atraiu a incidência do
óbice da Súmula n. 182 do STJ, o que já consubstancia fundamento suficiente de per
si para o não conhecimento do agravo regimental.
Registre-se que: "O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos
alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
a decisão
AREsp n. 2.247.956/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
Destarte, diante da inexistência de omissão ou contradição na fundamentação
do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões pelas quais o
agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com o resultado
do julgamento.
Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência, atribuir
efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
decisum
Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade
integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
.
19/2/2010)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 1272022/SP,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/5/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54760573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:29
Código de Controle do Documento: 8edcc16d-a887-4a91-b513-808fe7422071

CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1281062/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada,
tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência
de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no
e/ou
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
Documento eletrônico VDA54760573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:29
Código de Controle do Documento: 8edcc16d-a887-4a91-b513-808fe7422071

inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via
dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl
no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
.
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de
relação lógica e coerente entre os fundamentos
adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo
da decisão, hipótese que, a toda evidência, não foi
demonstrada
pelo
embargante,
visto
que
se
encontram, em cotejo, situações fático-processuais
distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1765139/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
7/12/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
Documento eletrônico VDA54760573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:29
Código de Controle do Documento: 8edcc16d-a887-4a91-b513-808fe7422071

INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e aquela que almejava o
jurisdicionado (
Rel. Ministra
Resp n. 1.250.367/RJ,
Eliana Calmon, 2a T., DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Ademais, ante o não conhecimento do agravo, não se verifica a existência de
omissão a respeito das teses defensivas de mérito. Citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1451974/SP,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.
17/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como
in casu, o colegiado não tem como se pronunciar
sobre o mérito, de modo que a falta de exame da
matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão
mera decorrência do exercício do devido juízo de
admissibilidade recursal (ut, EDcl no AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1487963/RS,
Segunda Turma, DJe
3. Embargos
07/11/2017)
declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1147894/RS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
5/12/2017,
13/12/2017)

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54760573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:29
Código de Controle do Documento: 8edcc16d-a887-4a91-b513-808fe7422071

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0311893-5
AREsp 3.025.219 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05006839820198050001 5006839820198050001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MOISES SANTANA RIBEIRO
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
CAIO MATEUS CAIRES RANGEL - BA026660
AGRAVANTE
: MARCELO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIÃO - BA028837
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCELO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIÃO - BA028837
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MOISES SANTANA RIBEIRO
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
CAIO MATEUS CAIRES RANGEL - BA026660
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449944113881:10@
2025/0311893-5 - AREsp 3025219 Petição : 2026/0010669-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54673163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:45:57
Código de Controle do Documento: A9C0F281-4994-4B8E-AD3F-3A9047B00DA4